Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718362-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEISON SILVA BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Determino a retirada do processo de pauta de julgamento, ante a constatação de que não houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 56230002). Intimem-se as partes. Após, encaminhem aos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2024 18:14:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator